Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-77.2020.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
08/11/2021
Número: 0600481-77.2020.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600481-77.2020.6.16.0156
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600481-
77.2020.6.16.0156 que julgou desaprovadas as contas de Aroldo Ribas de Bonfim, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
descumprimento ao art. 23, § 2º-A da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 27, §1º da Resolução TSE nº
23.607/19 c/c anexo da Portaria TSE nº 638/20, ou seja, por extrapolação do limite de recursos
próprios utilizados em campanha, no valor absoluto de R$ 2.604,08 (dois mil seiscentos e quatro
reais e oito centavos) correspondente a 51,06% das receitas e despesas financeiras da campanha,
sendo que o mesmo valor corresponde a 43,65% das receitas e despesas se considerados os
recursos estimados em dinheiro. Outrossim, considerando o contido no art. 23, §3º, da Lei nº
9.504/97c/c art. 27, §4º da Resolução TSE nº 23.607/19, condenou o candidato ao pagamento de
multa no valor de R$ 2.604,08 (dois mil seiscentos e quatro reais e oito centavos), pelas razões
acima expostas, devendo o valor ser recolhido ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário), nos termos do art. 38, I, da Lei nº 9.096/95. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Aroldo Ribas de
Bonfim, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município
de Rio Branco do Sul/PR, desaprovadas porque houve utilização de recursos próprios em quantia
substancial e proporcionalmente muito acima dos limites legais estabelecidos.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AROLDO RIBAS DE BONFIM VEREADOR
(RECORRENTE)
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR (ADVOGADO)
AGNALDO BORCATH (ADVOGADO)
ALESSANDRO SALES DE LARA (ADVOGADO)
AROLDO RIBAS DE BONFIM (RECORRENTE)
ALESSANDRO SALES DE LARA (ADVOGADO)
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR (ADVOGADO)
AGNALDO BORCATH (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
689
05/11/2021 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.901

RECURSO ELEITORAL 0600481-77.2020.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AROLDO RIBAS DE BONFIM VEREADOR
ADVOGADO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR - OAB/PR0091578
ADVOGADO: AGNALDO BORCATH - OAB/PR0081089
ADVOGADO: ALESSANDRO SALES DE LARA - OAB/PR0091479
RECORRENTE: AROLDO RIBAS DE BONFIM
ADVOGADO: ALESSANDRO SALES DE LARA - OAB/PR0091479
ADVOGADO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR - OAB/PR0091578
ADVOGADO: AGNALDO BORCATH - OAB/PR0081089
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. ARTIGO
23, § 2-A, DA LEI Nº 9.504/97 E ARTIGO 27, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
PERCENTUAL QUE REPRESENTA MAIS QUE O DOBRO DO PERMITIDO.
GRAVIDADE EVIDENCIADA. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA NA SENTENÇA, DE
O F Í C I O , P A R A 3 0 % D A Q U A N T I A E X C E D I D A . D E S A P R O V A Ç Ã O
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O limite para autofinanciamento de candidato em campanha eleitoral é de 10% do teto
de gastos previsto para o cargo em que concorreu, nos termos do artigo 23, §2-A, da Lei
9.504/97

2. Extrapolado o limite de doações para a própria campanha, impõe-se a aplicação da
multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE 23.607/2019 (art. 23, §3º, da Lei nº
9.504/97) de até 100% do valor em excesso, que será dosada de acordo com as
peculiaridades e gravidades de cada caso concreto. Precedentes (TRE-PR Recurso
Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16).

4. O montante e a representatividade dos valores extrapolados no caso concreto não
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor do
recorrente, sendo impositiva a desaprovação das contas apresentadas.

Num. 42754689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518043404900000041730464
Número do documento: 21110518043404900000041730464

5. Recurso conhecido e não provido, com redução, de ofício, da multa aplicada de 100%
para 30% da quantia em excesso.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha apresentadas por AROLDO RIBAS DE BONFIM, candidato a vereador nas Eleições
2020, pelo PSD, no município de Rio Branco do Sul/PR, eleito com 645 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 5.965,28 (cinco mil, novecentos e sessenta e
cinco reais e vinte e oito centavos), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de recursos financeiros próprios, R$
100,00 (cem reais) de recursos financeiros de pessoas físicas, R$ 400,00 de doações estimáveis de pessoas
físicas, R$ 465,28 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) de doações estimadas de
outros candidatos - R$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos) oriundos do FEFC e R$ 387,78
(trezentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) de outros recursos (ID 27042416).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade a extrapolação do limite de recursos próprios na campanha do recorrente em R$ 2.604,08 (dois
mil, seiscentos e quatro reais e oito centavos) (ID 27042466).

O Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR julgou desaprovadas as contas em
razão do referido apontamento (ID 27042616).

Em suas razões recursais (ID 27042916), o recorrente alegou, em síntese, que o valor excedido
é de apenas R$ 2.604,08 (dois mil seiscentos e quatro reais e oito centavos), devendo ser aplicados, portanto,
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo fato de que a quantia excedida não teria comprometido
a lisura da prestação de contas. Ao final, requereu o provimento do recurso a fim de aprovar suas contas
eleitorais, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso, por entender que o montante de recursos próprios excedido do limite pelo recorrente não permite
minimizar os efeitos da irregularidade, impondo a desaprovação das contas e a aplicação da multa (ID
9186666).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 42754689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518043404900000041730464
Número do documento: 21110518043404900000041730464

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as contas em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha do recorrente em R$ 2.604,08 (dois mil, seiscentos e
quatro reais e oito centavos).

Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que o prestador ultrapassou o limite
de recursos próprios em sua campanha.

Cumpre destacar, inicialmente, que a Portaria TSE nº 638/2020 fixou em R$ 23.959,22 (vinte e
três mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) o limite de gastos para as campanhas ao
cargo de Vereador no município de Rio Branco do Sul/PR nas Eleições de 2020, sendo 10% desse valor o
montante máximo de recursos próprios que o candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$
2.395,92 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos). É o que dispõe o artigo 23, §2-
A, da Lei nº 9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

(...)

§2-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID. 27042466), o
recorrente utilizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de recursos próprios, extrapolando o limite legal
em R$ 2.604,08 (dois mil seiscentos e quatro reais e oito centavos).

Em que pese a alegação de que a extrapolação do referido limite não prejudicou a análise das
contas, o fato é que se trata de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da norma, que é
a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles
que observaram o teto estipulado na legislação.

Ademais, o valor extrapolado corresponde a 108,7% do limite de recursos próprios
permitido, bem como a 43,65% do total de recursos movimentados em sua campanha, sendo
suficientemente relevante para impossibilitar a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
ensejar, por si só, a desaprovação das contas e a aplicação da multa prevista no art. 27, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. In verbis:

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Destaca-se que a Corte, no julgamento dos Recursos Eleitorais nº 0600259-67.2020.6.16.0170
e 0600301-41.2020.6.16.0098, manteve a desaprovação das contas em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento, em percentuais representativos bastante semelhantes aos observados no presente caso
(respectivamente, 12% e 10,79% dos recursos movimentados durante a campanha).

Por fim, não obstante a inexistência de insurgência recursal, observa-se que o Juízo
Num. 42754689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518043404900000041730464
Número do documento: 21110518043404900000041730464

sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019 em valor correspondente a
100% da quantia em excesso, sem qualquer justificativa para tanto.

Esta Corte Regional fixou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que esta multa
deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do caso, pois a legislação determina que a sanção
seja de até 100% do valor em excesso. Significa dizer que, para a aplicação da multa no limite superior, é
necessário que o caso concreto revele gravidade suficiente a justificar tal fixação no grau máximo, o que não se
verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM
ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA.
REDUÇÃO DE OFÍCIO.

1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo indícios de que teria havido
movimentação financeira no período anterior, a inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa
suficiente para, isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.

2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde ao real proprietário do
veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas
receitas totais. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação.

3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que corresponde ao significativo
percentual de 66,3% do total de receitas financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$
6.330,54), inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e constituindo causa autônoma para a desaprovação das contas.

4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do excesso, sem
fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%, ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa reduzida.

(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR. Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago
Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de
autofinanciamento de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi de R$ 2.604,08 (dois
mil, seiscentos e quatro reais e oito centavos), que corresponde a 108,7% do teto de recursos próprios
permitido na campanha e a 43,65% do total de recursos movimentados na prestação de contas.

Considerando, portanto, a gravidade da irregularidade havida e a representatividade dos
referidos percentuais, deve ser mantida a desaprovação das contas do recorrente, porém com redução, de
ofício, da multa prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019 de 100% para 40% do montante
excedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por AROLDO
RIBAS DE BONFIM para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
desaprovadas as contas prestadas pelo recorrente, com a redução, de ofício, da multa prevista no artigo 27,
§4º, da Res. TSE nº23.607/2019 para o percentual de 40% do valor excedido.
Num. 42754689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518043404900000041730464
Número do documento: 21110518043404900000041730464

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600481-77.2020.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AROLDO
RIBAS DE BONFIM VEREADOR, AROLDO RIBAS DE BONFIM - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ADIR PAULO DE LARA JUNIOR - PR0091578, AGNALDO BORCATH -
PR0081089, ALESSANDRO SALES DE LARA - PR0091479 - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª
ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754689 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518043404900000041730464
Número do documento: 21110518043404900000041730464